Tribunal: STF
Processo: ARE 1436738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO VÍNCULO COM O ÓRGÃO GESTOR: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NORMA COLETIVA. VALIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADO. PRESCRIÇÃO. TRABALHADOR AVULSO - HORAS EXTRAS EXCEDENTES DA SEXTA DIÁRIA. DOBRAS DE TURNO. 1 – De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que ‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo. 2 – Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência da matéria do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento do reclamado. 3 – Quanto ao tema prescrição, o agravante sustenta que o prazo prescricional bienal se inicia ao término de cada relação de trabalho com o operador portuário, e não com a OGMO. No tocante ao tema horas extras, alega que inexiste previsão na Lei n. 12.815/13 e em norma coletiva para o pagamento de horas extras ao trabalhador avulso. 4 – Inexistem reparos a serem feitos na decisão monocrática, que, após a apreciação de todos os indicadores estabelecidos no art. 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 5 – Com efeito, do acórdão do TRT extraiu-se a seguinte delimitação. Quanto ao tema ‘PRESCRIÇÃO. TRABALHADOR AVULSO’, ‘com o cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-1 do TST (Res. 186/2012), o C.TST passou a adotar o entendimento de que é aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ao trabalhador portuário avulso, até o limite de dois anos da extinção da inscrição no cadastro ou no registro. Em outras palavras, tratando-se de demanda envolvendo trabalhador avulso, a contagem do prazo prescricional bienal só poderia se iniciar com o rompimento da relação jurídica existente entre este e o órgão de gestão de mão de obra, o qual ocorre a partir da extinção do seu registro nas hipóteses previstas no art. 27, § 3º, da Lei 8.630 /93. Se não rompido o registro do trabalhador portuário avulso com órgão de gestão de mão de obra ou se não comprovado esse rompimento, é de se aplicar o prazo quinquenal’; ‘rejeito’. Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do TST, segundo a qual, a partir do cancelamento da OJ nº 384 da SbDI-1 do TST, a relação estabelecida entre o avulso e os tomadores de serviços por meio do OGMO é única, de trato sucessivo e de forma continuada, e somente haverá incidência de prescrição bienal quando ocorrer a extinção do registro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão-de-obra. E, em relação ao tema ‘HORAS EXTRAS EXCEDENTES DA SEXTA DIÁRIA. DOBRAS DE TURNO’, ‘não obstante as atividades do portuário avulso estejam sujeitas à legislação específica e sob condições particulares, a jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho tem adotado o entendimento de que são devidas como extraordinárias as horas relativas à dobra do turno, independentemente do interesse pecuniário dos trabalhadores portuários avulsos na dobra de turnos (contínua ou alternada) e de o trabalho prestado nessa condição se dar em relação ao mesmo operador portuário’; ‘a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIV, assegura a igualdade de direitos entre o empregado e o trabalhador avulso. Assim, constitui direito do trabalhador portuário a remuneração do serviço extraordinário (art. 7º, XVI, da CF) e a ausência de previsão na norma coletiva quanto ao pagamento de horas extraordinárias não tem o alcance pretendido pelo reclamado, conforme Julgados tirados da jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho’; ‘além disso, a circunstância da dobra de turno ser uma faculdade do trabalhador avulso não impede a configuração do sobre labor, conforme também expressamente já observou o C. Tribunal Superior do Trabalho’; ‘por fim, o fato de o trabalho ter sido prestado ou não ao mesmo operador portuário é absolutamente irrelevante para a condenação em causa. A continuidade do trabalho do trabalhador avulso não é rompida pela alternância do polo tomador de serviços, que é inerente à própria dinâmica do trabalho, não podendo tal circunstância ser utilizada em prejuízo do próprio trabalhador, sob pena de se transferir a este o risco da atividade econômica desenvolvida’. Assim, nota-se que o acórdão regional encontra-se de acordo com a jurisprudência do TST, no sentido de que é devido o pagamento de horas extras aos trabalhadores portuários avulsos, independentemente do interesse pecuniário na dobra de turnos (contínua ou alternada) e da sua prestação ao mesmo operador portuário. 6 - Nesse passo, como bem assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior; e não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 7 - Agravo a que se nega provimento” (fls. 1-4, e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e os incs. XXIX e XXXIV do art. 7º da Constituição da República, ao argumento de que, “enquanto que o referido dispositivo constitucional estabelece, de forma clara e inequívoca, que o marco inicial da prescrição bienal é o fim da relação de trabalho, a decisão recorrida estabeleceu que este marco será o fim de uma relação meramente administrativa com uma entidade que sequer desenvolve atividade mercantil ou empresaria e que não tem qualquer trabalho a ser ofertado ao trabalhador” (fl. 10, e-doc. 43).



    Salienta que “a relação estabelecida entre o OGMO e o trabalhador portuário avulso é meramente administrativa e não uma relação de trabalho como exige o art. 7º, XXIX, da CF/88” (fl. 10, e-doc. 43).



    Sustenta que, se mantido o entendimento, seja estabelecido um “critério de modulação dos efeitos da decisão em face da virada brusca da jurisprudência, aplicando efeitos apenas aos processos ajuizados após a decisão da SBDI-I do TST, ocorrida em 04/08/2016. Na pior das hipóteses, haja modulação dos efeitos que para aos processos ajuizados antes do cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-I do TST seja aplicada a prescrição bienal, com marco inicial a cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviços” (fl. 23, e-doc. 43).



    Assevera que “está se retirando eficácia do ajuste coletivo, constitucionalmente consagrado, sem nenhuma demonstração de vício de vontade e/ou outro equívoco quanto aos pressupostos de validade da norma coletiva” (fl. 33, e-doc. 43).



    Pede conhecimento e “provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para, proclamando-se a violação aos dispostos constitucionais apontados, reforme a decisão recorrida e aplique a prescrição bienal à hipótese dos autos. Na hipótese de manutenção do conceito decisório acerca do marco prescricional, que seja aplicado critério de modulação, nos termos da fundamentação apresentada. Requer-se, ainda, o provimento do recurso para se estabelecer a improcedência integral dos pedidos de horas extras e intervalares” (sic, fl. 38, e-doc. 43). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.132, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do § 4º do art. 37 da Lei n. 12.815/2013 e assentou que o cômputo do prazo prescricional leva em consideração o vínculo do trabalhador avulso portuário com o Órgão Gestor de Mão de Obra. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e ‘a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (DJe 15.4.2021).



    Ao proferir voto nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Ministro Marco Aurélio ressaltou que o prazo prescricional não deve ser estabelecido a partir de cada prestação de serviço realizada pelo trabalhador avulso: 



    “O ato impugnado prevê, como marco inicial do prazo prescricional bienal, consideradas ações envolvendo crédito decorrente de relação trabalhista, cancelamento do registro ou cadastro de trabalhador avulso portuário. O que nos vem da Constituição Federal? Igualdade de direitos relativamente a trabalhadores com vínculo e avulsos. 



    A teor dos artigos 32 e 33 da Lei nº 12.815/2013 – Lei dos Portos –, a contratação do referido trabalhador ocorre por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, cabendo-lhe registro, arrecadação e repasse de valores alusivos à remuneração, cumprimento de normas disciplinares, de saúde e segurança. 



    Cumpre definir se há, ou não, relação trabalhista com o operador portuário, levando em conta cada prestação de serviço, ou com o Órgão Gestor.



    Conforme lição de José Afonso da Silva, a natureza do serviço avulso é constante, ainda que o tomador varie, e, até, permanente, porque fixo o trabalhador no posto de trabalho: (...) 



    A intermediação, pelo Órgão Gestor, da mão de obra, não se dá com qualquer profissional, fazendo-se necessária a formação de relação jurídica mediante cadastro e, posteriormente, registro. São esclarecedoras as informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos: (...) 



    Ofertada a força de trabalho, mediante entidade intermediária, a distintos tomadores de serviço, considerado certo mercado, surge impertinente estabelecer prazo prescricional a partir de cada prestação. A norma impugnada confere segurança jurídica às relações com o avulso, porquanto fixado marco inicial certo e uniforme visando a contagem do prazo prescricional bienal para ações decorrentes dessas relações trabalhistas”.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.047.761-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.424.264, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.3.2023; RE n. 1.409.740, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2023; e RE n. 1.405.561, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.10.2022.



    Na espécie, ao assentar que “a relação estabelecida entre o avulso e os tomadores de serviços por meio do OGMO é única, de trato sucessivo e de forma continuada, e somente haverá incidência de prescrição bienal quando ocorrer a extinção do registro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão-de-obra" (fl. 9, e-doc. 41), o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. A apreciação do pleito recursal, quanto à validade da norma coletiva, demandaria análise do conjunto fático-probatório e de cláusulas do acordo coletivo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem” (ARE n. 1.352.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS REFERENDADO POR NORMA COLETIVA. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas de acordo coletivo trabalhista e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.137-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.220.588-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora